Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-29.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001943-29.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido autoral em ação de obrigação de fazer, sem condenar o ente público em honorários sucumbenciais. Pedido de reforma para fixação de honorários em favor da Defensoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado quando esta atua contra entes públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - No julgamento do RE 1140005 pelo STF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), fixou-se a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, mesmo aquele que integra. 4 - Reconheceu-se que a destinação dos honorários à estruturação das Defensorias Públicas evita confusão patrimonial e atende ao interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 -Recurso provido. Reforma da sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de R$1.000,00 a título de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “É devido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de R$1.000,00 a título de honorários sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA